Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos líquidos da agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora da renda da devedora.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, inciso IV, do CPC é expresso quanto a impenhorabilidade do salário, remuneração, subsídios ou pensão até 50 salários-mínimos.
3.1. A aplicação do entendimento jurisprudencial acerca da mitigação da impenhorabilidade salarial deve ser aplicada quando não houver mínima dúvida de que a constrição preservará a subsistência do devedor de modo digno.
3.2. No caso, a agravante é pessoa idosa, portadora de câncer e neoplasia grave e contraiu diversos empréstimos que comprometem sua renda, assim como despesas inerentes ao tratamento da saúde.
3.3. Embora a executada ostente renda aparentemente elevada, é certo que, pelos inúmeros mútuos contratados, sua condição de saúde e gastos comprovados, percebe, ao final, um montante inferior à renda mínima estabelece pelo DIESE para uma vida digna (R$ 6.657,555 ou quase 05 salários-mínimos).
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.

Teses de julgamento: A tese da mitigação da impenhorabilidade deve ser aplicada quando inexistir dúvidas de que a constrição preservará a subsistência mínima e digna do devedor.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, inciso IV do CPC
Jurisprudência em destaque: AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022;